Tribunal: TJMT
Processo: 1017205-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017205-47.2020.8.11.0000
INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – MENOR QUE OSTENTA VISÍVEL ALTERNÂNCIA DE COMPORTAMENTOS, ORA CALMO, ORA VIOLENTO - MOTIVAÇÃO CONCRETA - SITUAÇÃO FÁTICA E PESSOAL DO PACIENTE QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA.
A internação provisória do adolescente, sendo medida extrema e emergencial, cabível em situações restritas, deve ser aplicada, tão somente, em situações específicas de real necessidade, amparado por motivação concreta e suficiente, o que se evidenciou na hipótese versada.
Havendo a necessidade da manutenção da internação, não há falar na aplicação da medida meio aberto, dadas as características do ato infracional e as qualidades pessoais do menor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017205-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[J. V. B. - CPF: 061.904.881-61 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), J. V. B. - CPF: 061.904.881-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), LAERCIO DE ARAÚJO (VÍTIMA), HERNANDES GONÇALVES DANTAS (VÍTIMA), PRISCILA NAIRANA DE PAULA BOELTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – MENOR QUE OSTENTA VISÍVEL ALTERNÂNCIA DE COMPORTAMENTOS, ORA CALMO, ORA VIOLENTO - MOTIVAÇÃO CONCRETA - SITUAÇÃO FÁTICA E PESSOAL DO PACIENTE QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA.

A internação provisória do adolescente, sendo medida extrema e emergencial, cabível em situações restritas, deve ser aplicada, tão somente, em situações específicas de real necessidade, amparado por motivação concreta e suficiente, o que se evidenciou na hipótese versada.

Havendo a necessidade da manutenção da internação, não há falar na aplicação da medida meio aberto, dadas as características do ato infracional e as qualidades pessoais do menor.

R E L A T Ó R I O

HUGO RAMOS VILELA, defensor público, impetra
habeas corpus
, em favor de J. V. B., apreendido em razão do cometimento de ato infracional tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, tendo o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferido sentença no dia 13/02/2019, acolhendo a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.

O adolescente cumpre internação desde o dia 21 de janeiro de 2019, o qual iniciou o cumprimento da medida, tendo sido prorrogada a medida por mais dois meses em 16 de julho de 2019, e mais dois meses em 16 de dezembro de 2019, e ao final, na data de 10/08/2020, o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, indeferiu o pedido de progressão promovido em favor do paciente.

Sustenta o impetrante, que o relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica foi seguido do Ministério Público, que igualmente manifestou favorável a progressão, e a defesa requereu a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do adolescente possibilitando a progressão no cumprimento da medida.

Brada ainda que:

“O ora paciente cumpre internação em virtude do cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo, qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, previsto artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Denota-se que para tal fato típico o Código Penal prevê a pena de quatro a dez anos, com a incidência de causa de aumento de 1/3 em relação do §2o inciso II e de 2/3 em relação ao §2-A, inciso I.

De tal sorte, verifica-se que caso o presente fato fosse cometido durante a maioridade, e incidisse as normas do Código Penal, ao adolescente seria imposta uma pena de 5 (cinco) a no máximo 10 (dez) anos de reclusão, a depender da dosagem de pena do r. Magistrado, e dos benefícios aplicáveis, como atenuante da confissão, por exemplo.

Assim sendo, verifica-se que ainda que fosse aplicada pena superior a 8 anos, o adolescente já teria alcançado o lapso temporal para progressão de regime, vigente ao tempo do crime, ou seja, 1/6 (um sexto), vez que se encontra segregado há mais de um ano e meio.” (sic)

Inconformado com o não deferimento da substituição da medida de internação para medida meio aberto, o impetrante afirma que a decisão de primeiro grau não merece prosperar visto que a medida socioeducativa tem duplo caráter, socioeducativo e punitivo, e de acordo com os estudos psicossociais a presente medida já alcançou os fins colimados. Sustenta que a progressão não impedirá o seu efetivo cumprimento.

Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela denegação do mandamus constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tem-se indisfarçavelmente que a situação apresentada é por demasiado nebulosa, porém de nada complexa aferição.

Primeiramente, tem-se que conforme informações apresentadas pelo juízo de origem, o impetrante em momento algum provocou aquele juízo, levando os argumentos de irresignação contra a decisão que decretou a apreensão do paciente/menor, conforme:

“Registro inicialmente, que trata-se o feito de guia de execução de medida socioeducativa que tramita nesta unidade jurisdicional sob número 3283- 75.2019.811.0004 – cód. 301779, em face de JOÃO VITOR BRITO, pelo cometimento do ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.

Analisando o que consta tanto no processo de onde originou-se a alegação de constrangimento ilegal quanto nas argumentações constantes no mandamus que ora se informa, cumpre esclarecer que a internação do menor fora decretada no bojo dos autos onde fora a sua apreensão em flagrante comunicada.

Não consta no processo qualquer manifestação defensiva contra a decisão que decretou a apreensão do então representado.

Insta ainda consignar que logo após a decretação da internação provisória do adolescente fora ele devida e tempestivamente intimado da decisão, não tendo constituído, naquela oportunidade, qualquer defesa, sendo que a Defensoria Pública não manifestara-se em nenhum momento nos presentes autos até a presente data." (sic - id. 55067972)

Dessa forma, ressai aos olhos a o pretendido salto revisional buscado pela ilustre Defensoria Pública, o que logo adianto, é medida pouco eficiente e temerosa.

Por outra frente, tendo em vista a manifestação da autoridade tida como coatora acerca da problemática trazida aos autos deste habeas corpus, entendo que é possível analisar a decisão do magistrado, não especificamente na motivação dos laudos, que ressalto, dependem de irresignação direcionada ao magistrado de origem, que conforme, o próprio adiantou, não foi promovida pelo impetrante, bem como ao ser direcionada à esta instância revisora, através de recurso próprio; todavia, é possível analisar a decisão do magistrado que decretou a apreensão do paciente/menor, verificando eventual ilegalidade, senão vejamos;

Primeiramente, tem-se que conforme o histórico contido nos autos do habeas corpus no. 1007170-28.2020.811.0000, que em 13/05/2020 à unanimidade denegou a ordem, o paciente apreendido é reincidente em atos infracionais análogos ao crime de roubo com uso arma de fogo, e uso de violência.

Por outro lado, não se pode ignorar o fato de estar o paciente, internado há mais de 01 (um) ano, sendo apreendido em 15/01/2019, quando após análises via relatórios psicossociais o menor foi avaliado, sendo recomendado o seu acompanhamento bem como de sua família, para sua reinserção na sociedade, bem como nos Centros de Atendimento CRAS ou CREAS, para o fortalecimento familiar.

Em sentido contrário às boas atitudes e práticas percebidas pelos agentes socioeducativos, conforme relatórios psicossociais, consta também do supramencionado habeas corpus, que na data de 18/03/2019, o paciente/menor, na companhia de outro internado, empreendeu fuga na unidade de internação, se valendo de uma barra de ferro para intimidar os agentes socioeducativos.

O magistrado, ao avaliar a situação na data de 12/07/2019, determinou a permanência do paciente no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças-MT, com a reavaliação do menor em 03 (três) meses.

Na data de 27/09/2019, em novo relatório psicossocial, foi relatado que ainda que evidenciassem alguns comportamentos inadequados do paciente/menor, prevaleciam as atitudes consideradas boas e ordeiras, raramente emitindo palavrões, assediando colegas e servidores, bem como raramente apresenta agressões físicas, participando das aulas e atividades esportivas.

Na data de 02/10/2019, através do Ofício no. 442/2019/CMBG-cfps, o Sr. Yuri de Abreu Freitas – MAT 135110, Gerente em Substituição Legal da Gerência Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino e Barra do Garças, informou ao juízo que o paciente/menor incorreu em falta grave ao participar do início de uma rebelião.

Na data de 08/10/2019, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento da progressão de medida socioeducativa, devendo o menor continuar internado por mais 02 (dois) meses.

Na data de 16/10/2019, o magistrado, tido como autoridade coatora, manteve a internação do paciente, por mais 02 (dois) meses.

Na data de 31/10/2019, a Sra. Amanda Lúcia Kollett, Gerente Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças-MT, através de um Relatório de Procedimento, informou que na data de 30/10/2019, ocorreu um procedimento de revista para retirada de materiais em excesso e realinhamento de normas e rotinas. Relatou que os socioeducandos foram revistados e encaminhados para a área de recreação e ao término da condução do último socioeducando do quarto 01, os socioeducandos K., o paciente e V. se levantaram e investiram contra os agentes com socos e pontas de pés, sendo necessária a intervenção dos agentes com uso de força progressiva utilizando o bastão PR 24 (tonfa) e espargidor CO, assim neutralizando e contendo a situação. Informou ainda que na condução de retorno ao quarto 01, o paciente e o outro socioeducando V. ameaçaram de morte o agente Jean, que passava em frente ao quarto, conforme boletim de ocorrência no. 2019.324991.

Na data de 16/12/2019, o magistrado manteve a internação do paciente, com reavaliação no período de 02 (dois) meses, com fundamento no artigo 121, § 2o, do ECA, diante do comportamento e condutas graves praticadas pelo adolescente dentro da unidade de internação.

Na data de 29/01/2020 foi apresentado relatório psicossocial, indicando que o paciente encontrava-se tendo comportamento educado e tranquilo, bem como bom relacionamento com os demais internos, sem atritos e conflitos e não houve a ocorrência de comportamentos inadequados do paciente durante a rotina diária na unidade. Ressaltou que desde o último relatório, o paciente aceitou as normas impostas pela unidade e tem sido visível a melhora de seus comportamentos.

O Ministério Público, na data de 03/02/2020 manifestou pela progressão de medida socioeducativa, devendo ser o menor inserido em liberdade assistida, pelo período sugerido de 03 (três) meses, como forma de transição.

O magistrado ao ser chamado a decidir sobre a progressão na data de 06/02/2020, em consulta ao Sistema Apolo, verificou a existência de outra guia de medida socioeducativa imposta ao paciente sob a numeração 1025-58.2020.811.0004 (código 326633), determinando seu apensamento ao executivo no. 3283-75.2019.811.0004 (código 301779).

Na data de 10/02/2020, o Ministério Público, requereu a unificação das execuções de medida socioeducativa no. 301779 e no. 326633, sustentando que nessa última, se procedeu com a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida.

Em 18/02/2020 o Ministério Público reiterou a manifestação pela reintegração do interno ao meio aberto, com a unificação das execuções de medida socioeducativa.

Na data de 20/02/2020, o magistrado decidiu pela prorrogação da medida de internação por 06 (seis) meses, fundamentando que o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema (artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), com intensa repercussão e consequências maléficas. Fundamentou ainda que foi apensado ao feito outra guia de execução de medida socioeducativa imposta ao paciente, em decorrência de ato infracional análogo ao crime de roubo, demonstrando tratar-se de adolescente envolvido em condutas delituosas de forma reiterada.

Na data de 10/08/2020, o magistrado tornou a decidir sobre novo pedido de progressão, onde indeferiu o novo pedido, determinando novo prazo para avaliação do paciente em 06 (seis) meses, nos seguintes termos:

“Pois bem, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da conduta infracional.

Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu. A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente.

Pois bem, feitas as considerações acima, cumpre consignar ser imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação, sendo certo que ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Registro que embora tenha o socioeducando iniciado certa melhora em seu comportamento, há a menção no relatório de estudo psicossocial que esta é a quarta passagem do adolescente pelo Centro de Atendimento Socioeducativo, mostrando-se necessária a continuidade da internação, para que obtenha real consciência do liame pedagógico da presente medida.

Ademais, o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas.

Factível, portanto, que a somatória dos fatos acima narrados, justifica a prorrogação da medida por mais 06 (seis) meses.

Diante do exposto, na forma do art. 121, §2o do ECA, prorrogo a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente J. V. B., por mais 06 (seis) meses, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT.

Por consequência, determino a reavaliação do adolescente em 06 (seis) meses, devendo o respectivo relatório ser aportado aos autos.” (sic – id. 54445477)
(o nome do paciente/menor foi substituído por iniciais objetivando sua preservação).

Após todo o exposto, constato que o paciente/adolescente, ao menos por ora demonstra comportamento instável, sendo que por períodos apresenta comportamento pacato, respeitoso e disciplinado e em seguida se envolve em início de rebelião, tornando a se comportar de forma branda e pacífica, para em seguida envolver-se em fuga do sistema socioeducativo, para tornar a manter um comportamento pacífico e em outro momento se envolver em situações de ameaça aos agentes socioeducativos, bem como investir com agressões contra os mesmos agentes.

Somado a isso, tem-se o fato de o paciente ser reincidente em atos infracionais, ressaltando o magistrado, que esta é a quarta passagem do paciente/adolescente pelo Centro de Atendimento Socioeducativa, o que denota maior cuidado com a progressão do regime de internação para o de liberdade assistida.

O judicante de origem também ressaltou, que o tempo entre a última decisão que indeferiu a progressão e esta última, é insuficiente para aferir de forma real a modificação de comportamento e processo de reflexão do paciente, diante das reiterações em atos infracionais e a gravidade dos atos.

Assim, analisando a decisão do magistrado, ora combatida, não constato nesse momento qualquer ilegalidade, especialmente, quando defrontado com a realidade instável que o paciente vem apresentado através de suas ações dentro do sistema socioeducativo e o concreto risco de reiteração à atos infracionais análogos a atos delituosos.

Dessa forma, a meu sentir, a prorrogação das medidas pelo prazo de 06 (seis) meses, nesse momento se mostra plausível, estando a decisão do magistrado, pautada na realidade concreta dos autos e devidamente fundamentada.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020